Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0709444-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDUARDO RESENDE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0701058-85.2020.8.07.0014), ajuizada em face de EDUARDO RESENDE DE SOUSA. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. Determinou a expedição de mandado de busca, apreensão e depósito do veículo, bem como, independentemente do cumprimento da medida liminar, determinou a citação. Por fim, o magistrado determinou a réu que, no prazo de cinco (5) dias, contado da execução (cumprimento) da liminar, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Asseverou que, não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado (ID 15666921). No agravo, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo e quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada. Esclarece que o magistrado a quo, em flagrante infringência a norma legal, determinou a citação do réu independentemente da execução da liminar. Alega que tal posicionamento acabou servindo mais como uma premiação àquele que – efetivamente – se encontra inadimplente com suas obrigações contratuais (leia-se: agravado), do que propriamente a entrega da prestação jurisdicional (ainda que esta entrega seja apenas parcial) de forma justa. Afirma que o juiz a quo confunde o prazo do devedor para pagar o valor do débito, com a faculdade que o devedor agravado tem de efetuar o pagamento do saldo devedor, não sendo válido ao agravante pretender que o devedor apenas possa purgar sua mora se o bem for apreendido. Afirma que apenas para ilustrar a situação premiadora ao devedor em detrimento ao direito legítimo do Credor Fiduciário previsto na norma regente, se o Ilustre Oficial de Justiça no momento do cumprimento da diligência não localizar o veículo citará o réu, porém os prazos para pagamento e defesa somente se iniciarão com a apreensão do bem (execução da liminar), o que poderá ocorrer muito tempo depois da citação. Permitindo assim ao Devedor continuar usufruindo, tomando apenas o cuidado para frustrar a execução a liminar com a ocultação do veículo no momento da expedição de novo mandado até sua devolução aos autos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 15666917), sendo dispensada a juntada de peças por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem isto, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, que estabelece que “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Note-se que a citação do réu, na hipótese de não ser realizada a busca e apreensão, privilegia o devedor, porquanto os prazos legais para pagamento e defesa somente se iniciarão com a apreensão do bem (execução da liminar). Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NEM DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CONVERSÃO DO FEITO NÃO REQUERIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.”. 4.Recurso conhecido e desprovido”. (20170510042433APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 20/06/2018). “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. (...)” (20160310199124APC, Relatora: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 28/02/2018.) Dentro deste particular, defiro pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 24 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator